Tribunal: TJPA
Processo: 0003892-81.2018.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003892-81.2018.8.14.0013

RECORRENTE: EDIMAR DE SOUSA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de gravação audiovisual de depoimento testemunhal. Inexistência de prejuízo. Art. 413 do CPP. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Manutenção da pronúncia. Desclassificação. Impossibilidade na atual fase do
iudicium accusationis
. Qualificadoras. Ausência de fundamentação mínima. Nulidade parcial reconhecida de ofício. Recurso conhecido e desprovido. Retorno dos autos à origem para renovação da fundamentação quanto às qualificadoras, se for o caso.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado EDIMAR DE SOUSA LIMA a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB. Consta da denúncia que, no dia 17 de outubro de 2016, o acusado, impelido por
animus necandi
, perseguiu sua esposa e sua cunhada em via pública, emparelhou seu veículo ao das vítimas, apontou-lhes arma de fogo e colidiu propositadamente contra o automóvel em que se encontravam, ocasionando capotamento, evadindo-se do local sem prestar socorro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a ausência de gravação audiovisual do depoimento de testemunha configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade da decisão de pronúncia; (ii) verificar se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP, para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do delito na fase do
iudicium accusationis
; e (iv) averiguar a validade da manutenção das qualificadoras diante da ausência de fundamentação mínima na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois, na fase de admissibilidade da acusação, exige-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, de modo que a ausência da gravação do depoimento da testemunha não acarretou prejuízo concreto à defesa, sobretudo porque a decisão de pronúncia encontra amparo em outros elementos de prova judicializados, notadamente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, além de subsistir a possibilidade de reinquirição da testemunha em plenário. Incidência do princípio
pas de nullité sans grief
.

4.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio de laudos médicos e demais documentos constantes dos autos, enquanto os indícios de autoria emergem, de forma segura, dos relatos das vítimas, que descreveram de maneira convergente a perseguição veicular, as ameaças, o apontamento de arma de fogo e a colisão proposital que ocasionou o capotamento do veículo e as graves lesões. Nesta fase processual, o Recurso em Sentido Estrito não se presta ao juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da imputação para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5.

A tese defensiva de desclassificação demanda incursão aprofundada no elemento subjetivo do tipo penal, em especial quanto à configuração do
animus necandi
, matéria reservada à apreciação soberana do Conselho de Sentença, revelando-se inviável o seu acolhimento na fase do
iudicium accusationis
.

6.

Quanto às qualificadoras, verifica-se que a decisão de pronúncia se limitou a reproduzir a narrativa da denúncia, sem indicar, ainda que de forma sucinta, os elementos probatórios aptos a justificar a incidência do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Tal omissão configura nulidade parcial, impondo-se o retorno dos autos à origem para que o magistrado singular proceda a nova análise, de modo minimamente fundamentado, acerca da admissibilidade, ou não, das referidas qualificadoras, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos. De ofício, declarada a nulidade parcial da decisão quanto às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova e minimamente fundamentada análise sobre a admissibilidade de tais circunstâncias qualificadoras.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edimar de Sousa Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado contra Nélie D'Nilde Borges Fagundes e Iracileide Fagundes Reis.

A defesa sustenta, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de gravação do depoimento da testemunha Raimundo dos Santos Silva, alegando prejuízo ao exercício do contraditório. No mérito, requer a impronúncia, a desclassificação do delito para crime diverso de homicídio doloso e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afirmando não haver cerceamento de defesa e estando presentes indícios de autoria a justificar a pronúncia.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, transcreve-se o narrado na denúncia,
verbis:

“(...) no dia 17 de outubro de 2016, por volta das 21h, o acusado EDIMAR DE SOUSA LIMA, impelido pelo
animus necandi
, tentou ceifar a vida de sua esposa, NELIE DNILDE BORGES FAGUNDES, e de sua cunhada, IRACILEIDE FAGUNDES REIS, mediante recurso que impossibilitou a defesa das ofendidas, ao emparelhar seu veículo com o da vítima NELIE e, apontando-lhe arma de fogo, lançou seu automóvel contra o dela, fazendo-a perder o controle e capotar diversas vezes, evadindo-se do local sem prestar socorro.”

O recorrente foi pronunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e pela utilização de meio que impossibilitou a defesa da vítima.

·

1. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA (AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DO DEPOIMENTO DE RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA)

A defesa alega nulidade processual, ante a ausência da gravação audiovisual do depoimento da testemunha Raimundo dos Santos Silva, arrolada tanto pela acusação quanto pela defesa, no que não lhe assiste razão, vejamos:

Cumpre recordar, inicialmente, que a fase em que se encontra o processo (
iudicium accusationis
) é destinada exclusivamente ao juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza plena da autoria, mas tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em consonância com o art. 413 do CPP.

O próprio juízo de origem enfrentou a preliminar, descartando prejuízo à defesa e assentando que a decisão guerreada encontra lastro em outras provas judicializadas capazes de corroborar a tese acusatória, de modo a serem suficientes para embasar a pronúncia.

Assim é, pois como cediço, o rito do Tribunal do Júri, nesta fase, não comporta aprofundado exame valorativo da prova, mas simples verificação da plausibilidade da acusação, de sorte que, eventual lacuna probatória - aqui suprida pelos demais elementos colhidos - não compromete a validade do ato, mormente se considerado que qualquer nulidade suscitada exige demonstração de prejuízo concreto
(pas de nullité sans grief)
não evidenciado na hipótese, cujas provas judicializadas mostram-se suficientes, especialmente no que tange os depoimentos das próprias vítimas, de forma que a ausência da mídia em questão não inviabiliza o contraditório, tampouco impede que a testemunha seja posteriormente ouvida em plenário, se necessário.

Portanto, rejeito a preliminar.

·

2. MÉRITO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE

A defesa sustenta ausência de indícios de autoria e impossibilidade de pronúncia, no que, de igual modo, não lhe assiste razão, vejamos:

A prova da materialidade encontra-se demonstrada por laudos médicos e demais documentos juntados aos autos.

Os indícios de autoria, por sua vez, encontram ressonância nos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas em juízo, tendo ambas afirmado que foram perseguidas pelo recorrente, que emparelhou o veículo, apontou arma de fogo, proferiu ofensas e, ao final, colidiu seu veículo contra o delas, causando o capotamento do automóvel.

Extrai-se da decisão vergastada, a transcrição do depoimento da vítima NILDE BORGES FAGUNDES LIMA,
verbis:

“que o acusado começou a ameaça-la e a persegui-la; que não teve tempo de parar em um local com mais pessoas; que o réu bateu em seu carro; que a chamou “vagabunda”; que o réu lhe apontou a arma, mas não disparou; que seu carro capotou; que acordou com o carro virado, à procura de sua irmã, que foi jogada do veículo; que o acusado não estava mais no local; que desenvolveu um coágulo na cabeça; que passou alguns dias internada; que sua irmã tem sequelas até hoje; que sua irmã quebrou os dentes, clavícula e o fêmur e está perdendo os movimentos; que havia se separado do réu; que o acusado queria lhe matar por pensar que havia sido traído; que o acusado lhe traía frequentemente; que o casamento estava desgastado; que a ação deve ter durado uma hora; que nunca desviou dinheiro do posto de gasolina; que saiu da cidade depois do acidente; que, mesmo assim, continuou a ser ameaçada pelo acusado”.

De igual modo, tem-se o depoimento da também vítima IRACILEIDE FAGUNDES DOS REIS,
verbis:

“Que era cunhada do acusado; que estava dentro do carro; que o réu destruiu sua vida e a deixou em cadeira de rodas; que usa fraldas até hoje; que estava na casa de sua mãe quando encontrou sua irmã; que sua irmã era esposa do réu; que sua irmã a chamou para ir ao “terreno”; que o réu e sua irmã eram acostumados a brigar; que sempre foi boa para o acusado; que o “moreno” que trabalhava no terreno disse que ligaria para o réu; que foram embora; que, no caminho, avistou o réu; que o acusado passou a perseguir o carro; que o réu mandava sua irmã parar e a xingava; que ameaçou pular do carro caso eles não parassem; que sua irmã temia por sua vida; que não se recorda dos fatos além disso; que fez dezessete operações e faz tratamento psiquiátrico; que o acusado não prestou qualquer socorro; que estavam em um carro vermelho e o acusado em uma Hilux prata; que viu o réu apontar um revólver; que estava no banco do carona; que o carro capotou”.

Assim, conforme entendimento consolidado, o Recurso em Sentido Estrito não se presta à certeza do juízo de culpa, providência que é reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a esta fase processual, o juízo estrito quanto a admissibilidade, bastando a existência de prova da materialidade e indícios mínimos e suficientes de autoria
para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, demonstrada nos autos a presença desses elementos essenciais, a manutenção da decisão de pronúncia revela-se medida que se impõe
.

·

3. DESCLASSIFICAÇÃO

Diante das provas coligidas e supramencionadas, a tese de desclassificação, que pressupõe exame aprofundado do dolo, mostra-se matéria afeta ao Conselho de Sentença, não sendo possível, neste momento, de forma prematura, concluir-se pela inexistência de
animus necandi
.

·

4. QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA

A defesa requer o afastamento das qualificadoras, no que lhe assiste razão parcial, vejamos:

A decisão de pronúncia, ao admitir as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, limitou-se a transcrever a narrativa da denúncia, sem indicar, ainda que minimamente, os elementos probatórios que as amparam.

Conforme reiteradamente decidido por esta Corte de Justiça, a ausência de fundamentação quanto às qualificadoras gera nulidade parcial da decisão, devendo o juízo de origem renovar a análise e, se for o caso, manter as aludidas qualificadoras, desde que de forma minimamente fundamentada.

Portanto, a nulidade deve ser reconhecida de ofício, apenas neste aspecto.

·

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, porém, de ofício, DECLARO A NULIDADE PARCIAL da decisão, tão somente quanto às qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo singular profira nova e minimamente fundamentada análise sobre a admissibilidade de tais qualificadoras, se assim entender.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Belém, 17/12/2025